Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700482-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO GONCALVES LIMA JUNIOR AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edmundo Gonçalves Lima Júnior contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que, ação nominada de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, indeferiu o pedido liminar (proc. no 0711059-71.2020.8.07.0001, ID no 61245620). Desse modo, considerando o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 18597335). Retire-se da pauta virtual e inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, intimando-se as partes (ID no 18437632). Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO